Tribunal: TJMT
Processo: 1025497-16.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025497-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES - CPF: 466.246.789-68 (ADVOGADO), LUCIANA DE FATIMA FABRICIO - CPF: 651.554.751-04 (AGRAVANTE), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (AGRAVADO), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), SANDRO JOSE EBERT - CPF: 388.118.631-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIELMA APARECIDA NUNES GUEDES - CPF: 433.135.901-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BARNABE GABRIEL DE QUEIROZ - CPF: 178.961.421-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PENHORA DE PERCENTUAL DE 30% DOS VENCIMENTOS SALARIAIS – ART. 833, IV, CPC – MITIGAÇÃO – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DO PERCENTUAL PARA 20% - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, regra observada na hipótese.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1025497-16.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCIANA DE FATIMA FABRICIO

AGRAVADO: FERNANDO PARMA TIMIDATI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Luciana de Fátima Fabrício
, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por
Fernando Parma Timidati
, deferiu o pedido de penhora de 30% sobre o salário.

Explica que é professora municipal pela qual recebe o valor mensal de R$ 4.961,78, sendo que suas despesas pessoais giram em torno de R$ 5.000,00.

Alega que a permanência da decisão comprometerá a manutenção de seu padrão de vida, assim como a subsistência de sua família, além de ser medida excessiva, já que foram penhorados dois veículos em nome do também executado e seu ex-marido.

Alerta que seu vencimento não excede a cinquenta salários mínimos, conforme o art. 833, § 2º, do CPC.

Sustenta, assim, a impenhorabilidade do salário.

Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para indeferir a penhora sobre o salário. Subsidiariamente, requer a substituição da penhora de salários pela penhora efetuada via Renajud ou a redução do percentual penhorado de 30% para 5%.

Efeito suspensivo indeferido (id. 188649679).

Sem contraminuta (Certidão id. 192888655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que no Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios promovido por Fernando Parma Timidati, deferiu o pedido de penhora de 30% sobre o salário da executada, ora agravante, Luciana de Fátima Fabrício.

A controvérsia cinge-se na possibilidade da penhora de percentual dos vencimentos salarias.

Acerca da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, o inciso IV do art. 833, do CPC, dispõe que:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8o
, e no
art. 529, § 3o
.

Com efeito, a matéria posta em debate - penhora de verba de natureza salarial, proventos – ganhou nova interpretação, no sentido de a regra ser mitigada no interesse do credor, a fim de permitir a penhora de percentual dos proventos do devedor, sem que signifique afronta a dignidade ou à subsistência do devedor.

Nesse sentido, a orientação do STJ:

"a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
" (EREsp 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018)
.

Realça-se que referido entendimento foi recentemente reafirmado pela Corte Especial do STJ, em 19/04/2023, no julgamento do EREsp n. 1.874.222/DF, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha. Na referida ocasião, prevaleceu o entendimento de que é possível relativizar o disposto no art. 833, § 2º, do CPC, de modo a se autorizar a penhora de verba salarial inferior a 50 salários mínimos, em percentual condizente com a realidade de cada caso concreto, desde que assegurado montante que garanta a dignidade do devedor e de sua família.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. 2. Na espécie, não se constata a alegada divergência, haja vista que o aresto recorrido e o acórdão paradigma estão no mesmo sentido. 3.Agravo interno não provido.
(AgInt nos EREsp n. 1.934.570/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 2/5/2023, DJe de 4/5/2023.)

Seguindo a orientação da Corte Superior, este e. Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SALARIAL DE 30% – POSSIBILIDADE – DEVEDOR QUE AUFERE ALTO RENDIMENTO MENSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Segundo entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, a regra da impenhorabilidade deve ser mitigada no interesse do credor, a fim de permitir a penhora de 30% dos proventos salariais do devedor, com o óbice apenas de ser resguardada quantia mínima suficiente para a sua sobrevivência digna.

II - Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que há prova bastante a autorizar a exceção do entendimento firmado no Tribunal da Cidadania.
(N.U 1016748-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS PROVENTOS DO EXECUTADO - PENHORA DE SALÁRIO - MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DO EXECUTADO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2º do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que o Agravado figura como executado, bem ainda não se dispôs a voluntariamente saldar a dívida, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência do executado.
(N.U 1016877-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023)

Na hipótese, a pretensão é de execução de honorários advocatícios de valor de R$ 33.176,41, que tem natureza alimentar, que se arrasta desde 2017 sem que os executados tenham apresentado bens passíveis de penhora. Por sua vez, a busca de valores em contas bancárias apontou o bloqueio de somente R$ 1.266,48 em conta corrente da executada agravante.

De outra via, a agravante sustenta que é professora municipal e tem um rendimento líquido de R$ 4.961,78, valor que cobre tão somente as suas despesas pessoais mensais, não tendo outra fonte de renda.

Verifica-se, no entanto, que as buscas via Bacenjud indicou que a agravante tem conta bancária não somente no Banco Bradesco S.A., onde recebe o salário, mas também na Caixa Econômica Federal, instituição, inclusive, onde foi cumprida parcialmente a penhora de valores. Contudo, além da agravante trazer somente os extratos da conta corrente do Banco Bradesco S.A., este revela o recebimento mensais de valores outros, além do seu salário, o que, a princípio, afasta a alegação de ser o salário como professora a sua única fonte de renda.

Assim exposto, não se pode permitir que o devedor permaneça se esquivando do pagamento da condenação, frisa-se, que tem natureza salarial. Porém, observado o valor da sua renda comprovada e fixa, razoável que a penhora se dê em percentual de 20% sobre o valor líquido recebido, o que não importará efetivo tolhimento do mínimo existencial ou na ofensa a dignidade.

Posto isto,
dá-se parcial provimento ao recurso a fim de reformar parcialmente a decisão agravada para reduzir a penhora para 20% sobre os vencimentos líquidos da executada agravante na qualidade de professora municipal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024